Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS EXECUTADO: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA D E C I S Ã O Realizadas pesquisas no sistemas Sisbajud, foi realizado bloqueio em conta da parte executada, no valor total da execução. Converto os bloqueios em penhora. Intime-se a parte executada para manifestar-se sobre a penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, tal qual determinado no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, independente de manifestação e de nova intimação, ao exequente para manifestar-se, requerendo o que entender de direito Brasília, DF, 24 de julho de 2024 14:52:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador